Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701620-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ BARROS METRAN, JULIO CESAR MATOS PINHEIRO CARVALHO, VITOR MARIANI TAVARES MACHADO, JOÃO VITOR DE CASTRO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: INDIRA MATOS PINHEIRO CARVALHO, ANNA FLAVIA DE CASTRO RIBEIRO AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A. B. B. M., representada por seu genitor, RICARDO METRAN DOS SANTOS, E OUTROS MENORES devidamente identificados na peça recursal, bem como seus assistentes legais, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 53132454 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, indeferiu a tutela de urgência volvida a impor ao agravado a matrícula e avaliação dos agravantes, todos ainda menores, em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Tutela de urgência indeferida (ID 13935407). Parquet oficia pelo não conhecimento do agravo, ante a perda superveniente do objeto (ID 34886230). Instada a se manifestar acerca do parecer ministerial (ID 35157426), a parte recorrente se quedou inerte, conforme certidão de ID 36104655. É o relatório. Decido. Seguindo na esteira da motivação lançada no parecer acima mencionado, constata-se a perda superveniente do interesse recursal no caso vertente. A propósito, cabe evidenciar os trechos mais relevantes que levam a esta apreensão: “(...) Verifica-se que, com o presente recurso, os agravantes informam que foram aprovados no vestibular 2020/1 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/GO e pugnam pela reforma da decisão recorrida para que seja determinado que a agravada aplique a prova de supletivo e, em caso de aprovação, expeça os certificados de conclusão do ensino médio, pois os recorrentes teriam até o dia 04/02/2020 para a efetivação das matrículas nos respectivos cursos. Contudo, o referido prazo expirou e com o indeferimento da liminar, depreende-se que os agravantes não obtiveram êxito na matrícula para o ingresso no ensino superior. (...)” Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente pelas razões supramencionadas. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator